Tribunal: TJDFT
Processo: 0753917-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE FELISBERTO PINTO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0735222-76.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 218681778 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça postulado pelo agravante, sob o argumento de que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a hipossuficiência do postulante. No agravo de instrumento interposto, o recorrente afirma que o conjunto probatório presente nos autos aponta para a situação de endividamento do agravante, o que traz prejuízos à sua subsistência e de sua família. Assevera que, além dos descontos feitos em sua folha de pagamento, também são feitos descontos significativos em sua conta corrente, o que conduz à compreensão de insuficiência financeira do recorrente. Diante disso, postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, para deferir ao recorrente a gratuidade de justiça, ante a evidente probabilidade do direito invocado. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão atacada, deferindo ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Deixou de recolher o preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Esta relatoria, por meio da decisão de ID 67410737 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante, razão pela qual fora determinada a intimação deste para que, no prazo de cinco dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Em resposta, o agravante apresentou petição (ID 68150294), pleiteando a dilação do prazo para comprovar o recolhimento do preparo por mais dez dias, sob o argumento de que não possui condições de efetuar o pagamento do preparo recursal, em razão de ainda não ter recebido seu salário, o que ocorrerá até o quinto dia útil. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O agravante, não obstante, tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, manifestou-se postulando a dilação do prazo estabelecido para o cumprimento da determinação (ID 68150294). Ocorre que o agravante não trouxe aos autos qualquer fato ou prova capaz de demonstrar, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de efetuar o recolhimento do preparo. O simples fato de o recorrente ainda não ter recebido sua remuneração não é capaz, por si só, de demonstrar a total ausência de recursos financeiros e a incapacidade de promover o pagamento do preparo recursal. Ademais, sabe-se que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, atingindo montante de pouco mais de R$ 46,00 (quarenta e seis reais), não sendo crível que o agravante não dispunha da mencionada quantia, a fim de efetuar o recolhimento do preparo no prazo estabelecido por este Juízo. Diante disso, não há qualquer justificativa plausível para o acolhimento do pedido de dilação de prazo postulado pelo agravante. Por conseguinte, considerando que o prazo para comprovar o recolhimento do preparo findou-se no dia 29/01/2025, consoante se observa da aba “expedientes” do sistema PJe, permanecendo o recorrente inerte no que diz respeito ao recolhimento do preparo, a circunstância é caracterizadora da deserção recursal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.